Tribunal: TJSP
Processo: 2093481-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio por 30 dias consecutivos via Sisbajud. Possibilidade, podendo o pedido ser oportunamente renovado. Impenhorabilidade que deve ser arguida após o bloqueio. Recurso provido.